Tribunal: STF
Processo: ARE 1413491
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Francisco Ferreira de Moura Neto interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PERDA DE POSTO E DA PATENTE - CASSAÇÃO DOS PROVENTOS - AÇÃO RESCISÓRIA - DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E VIOLAÇÃO AO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO DIREITO ADQUIRIDO – NO MÉRITO, INVOCOU A EXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO AOS MILITARES, ANALOGIA IN MALAN PARTEM E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONGRUÊNCIA E/OU ADSTRIÇÃO, EM VIRTUDE DE INEXISTÊNCIA DE LEI QUE AUTORIZE A CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DECORRENTES DA INATIVIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE A REAL VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA - AÇÃO IMPROCEDENTE 



    O v. acórdão não merece qualquer reparo porque não estão presentes as hipóteses legais ensejadoras da Ação Rescisória, que é medida excepcional para desconstituir o trânsito em julgado da decisão de mérito, haja vista a necessidade da preservação da coisa julgada e da segurança jurídica, pois o art. 966, inciso V, do novel Código de Processo Civil exige que esta decisão tenha violado manifestamente norma jurídica e não caracterize apenas mera divergência interpretativa das posições sobre a matéria de direito invocada, até porque tal circunstância não justifica a sua propositura. Ademais, a questão da cassação dos proventos já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e como à época dos fatos o militar ainda encontrava-se em atividade, decreta-se a cassação dos proventos obtidos posteriormente à prática infracional, nada impedindo que o tempo de serviço e as contribuições pagas para a obtenção de aposentadoria junto ao regime geral de previdência sejam aproveitados. Competência da Justiça Militar reconhecida. Não incidência do art. 966, inciso II, do CPC” (eDoc. 6, fl. 2). 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (eDoc. 10, fl. 2).



    Nas razões do apelo extraordinário o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LV; 6º; 40 e 125, § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, incompetência da Justiça Militar para determinar a cassação de seus proventos de inatividade e contrariedade do acórdão recorrido com a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema nº 358 da Repercussão Geral. 



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13). 



    Não procede, igualmente, a alegada violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que a afronta ao referido dispositivo constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Registre-se, também, que este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria de servidor público inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.238.579/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.229.147/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é firme quanto a possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário e o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença proferida em primeira instância é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.092.355/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/5/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.301.133/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/9/21).



    Desse último julgado destaca-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Conforme já consignado pela decisão agravada, registro que esta Corte já firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares dos militares. A esse propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 872.778 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.099.963 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.8.2018) 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a matéria remonta à aplicação de sanção disciplinar de demissão contra policial militar, motivo pelo qual a competência para julgar o feito seria da Justiça Militar estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (...)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observo que a matéria em discussão no RE 601.146-RG (tema 358 da sistemática da repercussão geral), Rel. Min. Marco Aurélio, é distinta da que versam estes autos, pois trata da possibilidade, ou não, de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva em vez de declarar a perda da graduação. Cito, a propósito, a ementa do julgado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DE POSTO E PATENTE DOS OFICIAIS E GRADUAÇÕES DAS PRAÇAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA – ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de, ajuizada ação declaratória de perda de posto e patente dos oficiais e graduações das praças, haver um meio-termo para, ante condenação criminal transitada em julgado e conclusão de não ter o servidor militar condições de continuar a integrar o quadro da corporação, adotar-se a transferência para a reserva, consoante o disposto no artigo 125, § 4º, da Constituição da República”.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Por fim, incide no caso o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI nº 751.478-RG, paradigma do Tema nº 248 da Repercussão Geral, no qual foi reconhecida a ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento da ação rescisória, por se tratar de matéria infraconstitucional. Eis a ementa do referido julgado: 



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (AI nº 751.478-RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 20/08/2010). 



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 



    1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE nº 933.904-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.289.059-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/03/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente